Tribunal: TJSP
Processo: 2262620-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Recuperação Judicial. Tutela provisória de urgência incidental à recuperação judicial. Alegação, da recuperanda, de que a credora fiduciária de duplicatas promoveu retenções ilegais de valores diretamente na sua conta bancária. Juiz que, embora tenha determinado, num primeiro momento, a devolução de todos os valores retidos após a distribuição da recuperação, reconsiderou a decisão para limitar a

Ementa:
Recuperação Judicial. Tutela provisória de urgência incidental à recuperação judicial. Alegação, da recuperanda, de que a credora fiduciária de duplicatas promoveu retenções ilegais de valores diretamente na sua conta bancária. Juiz que, embora tenha determinado, num primeiro momento, a devolução de todos os valores retidos após a distribuição da recuperação, reconsiderou a decisão para limitar a ordem de abstenção ao crédito não garantido. Casa bancária que, tendo restituído o valor retido à sociedade em recuperação em cumprimento à primeira decisão, pretende seja compelida à devolução, sob as alegações de ocorrência de enriquecimento sem causa e de dano processual. Pese a revogação da primeira decisão, é possível notar que a retenção ocorreu após a distribuição da recuperação judicial (crédito a "performar"). A retenção com base em crédito "performado" (constituído até a distribuição da recuperação) é irrepreensível; a do crédito a "performar" (não constituído até a distribuição da recuperação), contudo, não legitima as retenções, pois não constituída a alienação fiduciária. Notícia de superveniente reconhecimento, na fase administrativa, de que o crédito da casa bancária agravante é integralmente concursal. Ausência, portanto, de dano processual ou de dever de restituição, pela recuperanda, dos valores recebidos da credora.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2262620-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, são agravados RTA REDE DE TECNOLOGIA
AVANÇADA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDIDIAL e KPMG CORPORATE
FINANCE LTDA EPP - ADMINISTRADOR JUDICIAL.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do art 942 do CPC,
negaram provimento ao recurso, vencidos os 3o e 4o desembargadores. Declara voto o 3o
desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente), GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO E MAURÍCIO
PESSOA.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI
AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGRAVADAS: RTA TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA. (em
recuperação judicial)
VOTO N.o 44.148
Recuperação
Judicial.
Tutela
provisória
de
urgência
incidental à recuperação judicial. Alegação, da recuperanda,
de que a credora fiduciária de duplicatas promoveu retenções
ilegais de valores diretamente na sua conta bancária. Juiz que,
embora tenha determinado, num primeiro momento, a
devolução de todos os valores retidos após a distribuição da
recuperação, reconsiderou a decisão para limitar a ordem de
abstenção ao crédito não garantido. Casa bancária que, tendo
restituído o valor retido à sociedade em recuperação em
cumprimento à primeira decisão, pretende seja compelida à
devolução, sob as alegações de ocorrência de enriquecimento
sem causa e de dano processual. Pese a revogação da primeira
decisão, é possível notar que a retenção ocorreu após a
distribuição da recuperação judicial (crédito a “performar”).
A retenção com base em crédito “performado” (constituído até
a distribuição da recuperação) é irrepreensível; a do crédito a
“performar”
(não
constituído
até
a
distribuição
da
recuperação), contudo, não legitima as retenções, pois não
constituída a alienação fiduciária. Notícia de superveniente
reconhecimento, na fase administrativa, de que o crédito da
casa bancária agravante é integralmente concursal. Ausência,
portanto, de dano processual ou de dever de restituição, pela
recuperanda, dos valores recebidos da credora.
Recurso desprovido.
Trata-se, na origem, de tutela provisória de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidental à recuperação judicial da agravada, pela qual pretendia ordem de
abstenção, dirigida à credora agravante, da retenção de valores em sua
conta bancária em razão das Cédulas de Crédito Bancário números
21.1367.606.0000161/49 e 21.1367.606.0000162/20, além da restituição
dos já amortizados.
Deferida a liminar pela r. decisão de fls. 101/104 da
origem, com ordem de devolução dos valores retidos após da distribuição
da recuperação judicial e com referência nas aludidas cédulas de crédito,
depois foi revogada pela r. decisão recorrida de fls. 269/271, que, integrada
pela de fls. 283/284, embora tenha limitado a ordem de devolução ao
crédito não garantido por cessão fiduciária, rejeitou pedido da credora de
devolução dos valores então apropriados pela devedora em razão da
aludida liminar.
Decidiu, o i. magistrado de primeira instância, que,
conforme demonstrado, parte do crédito submete-se ao concurso de
credores, podendo a instituição financeira, caso queira, prosseguir com a
excussão em face destas, quanto ao crédito extraconcursal. Na sequência,
deliberou, ao rejeitar embargos de declaração, que não se verifica, in casu,
dano indenizável em favor da credora em virtude do cumprimento da
tutela deferida, uma vez que, conforme consta da decisão vergastada, nada
a impede de excutir os títulos ofertados em garantia contratual.
Daí o presente recurso da credora, que sustenta, em suas
razões, violação dos artigos 884 do Código Civil e 302, inciso III, do
Código de Processo Civil.
No mais, argumenta que a recuperanda induziu o i.
magistrado a erro, omitindo os contratos que demonstravam a
extraconcursalidade do seu crédito, o prejuízo é líquido e certo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente ao valor que teve de devolver à devedora (R$102.224,65)
e, por fim, diferente do que se decidiu, as garantias são insuficientes para
cobrir o saldo devedor das cédulas de crédito bancário.
Reclama,
por
fim,
o
pré-questionamento
dos
dispositivos mencionados no relatório.
Processado sem efeito suspensivo, vieram contrarrazões
(fls. 198/209), informações do Juízo (fls. 268/269), manifestação da
Administradora Judicial (fls. 212/216), que opina pelo desprovimento do
recurso, por prejudicado, e parecer da Procuradoria Geral de Justiça
também pelo desprovimento (fls. 272/276).
É o relatório.
O exame sobre a legalidade das retenções deve passar,
necessariamente, pelo questionamento sobre a concursalidade ou não do
crédito, de modo que, tratando-se de extraconcursal, as retenções deverão
ser mantidas, se concursal, não.
O art. 49 e seu § 3o da Lei 11.101/05 assim dispõem:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de
bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou
promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham
cláusula
de
irrevogabilidade
ou
irretratabilidade,
inclusive
em
incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com
reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da
recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a
coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se
permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o
do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor
dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.
Parece claro que o intento, vê-se, desde logo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obstante o largo espectro do caput, é o de exclusão de determinados
créditos, especialmente os de bancos, que, em geral, dispõem de garantias,
da submissão à recuperação judicial.
Não era essa a proposta inicial, registra, até com certa
revolta, o experiente advogado falencista Elias Katudjian, que integrou a
Comissão de Estudos Roger de Carvalho Mange, constituída pelo Instituto
dos Advogados de São Paulo e que elaborou o primeiro anteprojeto da
reforma da lei de falências. Pretendia-se, na verdade, conferir efetividade à
abrangência do art. 49, tanto que o § 3o do, então, art. 48, continha a
possibilidade de se prever, no plano, outras condições para cumprimento
dessa espécie contratual.
Tal possibilidade, entretanto, foi suprimida, a pretexto
de se reduzir o spread, e o resultado final foi o de impedir a venda ou
retirada de bens de capital essenciais à continuidade da empresa, mas
apenas no período de suspensão do art. 6o, § 4o1.
Posta em vigor a lei sem aproveitamento dessa
proposta, a conclusão torna quase imunes à recuperação os credores que
portem as garantias elencadas nos § § 3o e 5o.
E a justificativa é aquela mesma antes mencionada,
como ensina o Prof. Fábio Ulhoa Coelho:
Os titulares de determinadas garantias reais ou posições financeiras
(fiduciário, leasing etc.) e os bancos que anteciparam recursos ao
exportador em função de contrato de câmbio excluem-se dos efeitos da
recuperação judicial para que possam praticar juros menores (com
spreads não impactados pelo risco associado à recuperação judicial),
contribuindo a lei, desse modo, com a criação do ambiente propício à
1 Revista do Advogado. A nova lei de falências e de recuperação de empresas. Dos créditos excluídos
da recuperação. Setembro/2.005, n. 83, p.35/41

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retomada do desenvolvimento econômico2.
No caso concreto, a recuperanda contratou dois
empréstimos com a Caixa Econômica Federal: i) Cédula de Crédito
Bancário no 21.1367.606.0000161/49, no valor de R$1.230.000,00 e
emitida em 28.3.2019 (origem fls. 138/159); e, ii) Cédula de Crédito
Bancário no 21.1367.606.0000162/20, no valor de R$1.000.000,00 e
emitida em 5.4.2019 (origem fls. 160/172).
Embora lamentavelmente a recuperanda tenha omitido,
ao pleitear a liminar, que, além do aval dos sócios, o crédito estava
garantido por cessão fiduciária de duplicatas, os documentos de fls.
138/159 e 173/196 da origem demonstram, respectivamente, a existência
da garantia fiduciária na proporção de 50% em cada uma das cédulas.
A distribuição da recuperação, por sua vez, data
11.6.2019, a revelar que a contratação das cédulas é anterior.
E, como decidiu o i. magistrado às fls. 269/271 da
origem, a credora cuidou de demonstrar a higidez da cessão fiduciária de
duplicatas, com o devido registro e individualização dos títulos.
Observou, também com acerto, que a garantia fiduciária
abrange apenas parte do crédito, exatamente 50% em cada uma das CCB ́s.
Pois bem. Resta indagar: tendo, a credora, ora
agravante, promovido a restituição do valor à recuperanda em
cumprimento à primeira ordem (origem fls. 101/104), teria direito à
devolução, a considerar a alteração de posicionamento do juiz ao
2 Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. São Paulo: Saraiva, 2.005, p.
132.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconsiderar (origem - fls. 269/271 e 283/284)?
A resposta, no caso concreto, é negativa.
Adiro à jurisprudência que, ao examinar a classificação
do crédito como requisito formal à legalidade ou não das retenções,
investiga se se trata de crédito performado ou a performar.
Assim, ao verificar a legalidade da trava bancária,
como anotou em precedente julgamento o Des. Grava Brazil, cabe
distinguir, dentre os créditos futuros cedidos fiduciariamente em
garantia, aqueles já performados (i.e., créditos já constituídos) na data
do pedido de recuperação judicial, daqueles ainda não performados (i.e.,
ainda não constituídos) naquela data. Essa distinção - que, s.m.j., não foi
objeto de apreciação pelo C. STJ nos julgados acima cotejados -, é de
suma relevância no caso em exame.
E prossegue: No caso de créditos futuros, embora
válida a cessão, a constituição da propriedade fiduciária (e fala-se, aqui,
em propriedade, ontologicamente, dada sua natureza de bem móvel) fica
sujeita ao implemento de condição suspensiva: a constituição do crédito
cedido em garantia. Enquanto isso não ocorre, a eficácia da cessão resta
suspensa, inexistindo propriedade fiduciária (cf. art. 125, do CC), porque
inexistente seu objeto.3
Daí a conclusão, com fundamento no que dispõe o
caput do art. 49 da Lei no 11.101/2005, que apenas os créditos
performados, ou seja, constituídos até a data da distribuição da recuperação
judicial, pertencem ao credor fiduciário e, por isso, podem ser objeto de
retenção, já que o direito de propriedade deste sobre a coisa recebida em
3AI no 2274677-56.2018.8.26.0000, sob a relatoria do Des. Grava Brazil, desta C. 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantia permanece, independente da concessão da recuperação, nos
termos do § 3o do mencionado art. 49, LRF.
Além disso, há de se considerar que, antes da
distribuição da recuperação, a recuperanda tem a livre disposição dos
seus bens, de modo que a apropriação, pelo credor, dos direitos creditórios
cedidos fiduciariamente por ela e constituídos até de tal termo, não
evidencia qualquer ilegalidade.
De modo diverso, os créditos a performar ou
inexistentes ao tempo da distribuição da recuperação judicial, não
autorizam as retenções, pois, inversamente do que ocorre com os
performados, não há, por parte da recuperanda, neste momento, livre
disposição que autorize formar a alienação fiduciária do crédito futuro.
Vale reproduzir, a respeito do tema, lição contida no AI
no 2029505-80.2015.8.26.0000, desta Câmara e sob a relatoria do Des.
Carlos Alberto Garbi:
(...)
Em relação aos créditos performados, cedidos pela recuperanda, deve ser
reconhecido o direito da instituição financeira a seu recebimento. Isto
decorre da própria cessão de crédito celebrada, independentemente da
existência, ou não, de garantia fiduciária regularmente constituída. Não
há dúvida de que, em relação aos créditos performados, tem a
recuperanda livre disposição sobre estes bens. O mesmo não se pode
afirmar em relação aos créditos a performar, que sequer existiam, no
momento da celebração do ajuste.
Na constituição de garantias, devem ser observados princípios básicos,
dentre eles, o princípio da especialização, que exige perfeita
individualização do valor garantido, o que não se pode verificar nos
créditos a performar, cuja existência sequer pode ser confirmada, visto
que podem, ou não, vir a existir.
Também cumpre observar que os créditos a performar têm destinação
específica no desenvolvimento e na manutenção futuros da empresa. No
caso em exame os créditos a performar estão atrelados ao pagamento de
fornecedores da recuperanda, que já entregaram os bens de consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adquiridos pelos clientes no Supermercado. Não há dúvida, portanto, de
que estes créditos têm afetação na rotina da empresa, isto é, estão
vinculados de maneira direta e imediata à atividade empresarial essencial
- oferecimento de bens de consumo no mercado.
A irregularidade na constituição da garantia, em relação aos créditos a
performar, está evidenciada e ofende a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), de
modo que não se pode deixar de reconhecê-la, uma vez que se trata de
hipótese de pura nulidade, vício do negócio jurídico quanto ao seu plano
de validade.
No caso dos autos, conforme se verifica do extrato
colacionado às fls. 197 da origem, a CEF promoveu a retenção de
R$102.224,61 (R$32.748,01 + R$37.530,85 + R$31.945,75) em
10.7.2019, promovendo a devolução integral dele à recuperanda em
22.7.2019, como é possível concluir do mesmo extrato.
A distribuição da recuperação, como dito, é de
11.6.2019.
Portanto, apenas com a finalidade de investigar a
existência de dano processual, já que o i. magistrado cuidou de rever
aquela primeira decisão, concluo que a retenção foi de crédito a performar,
mostrando-se, portanto, ilegal.
Se a retenção é ilegal, não há qualquer dano
indenizável, seja por enriquecimento sem causa, seja por prejuízo
processual advindo da concessão da primeira tutela provisória.
Há de se considerar, em remate, a informação, prestada
pela Administradora Judicial ao se manifestar nesta instância, sobre o
superveniente julgamento de impugnação de crédito administrativa, que
concluiu que ambas as cédulas de crédito anteriormente mencionadas são
concursais e se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial.4
Declaro, outrossim, para fins de pré-questionamento,
4 Item 14, fls. 215.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não houve violação dos dispositivos legais mencionados no relatório.
Por tais fundamentos, proponho o desprovimento do
recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.460
Agravo de Instrumento no 2262620-69.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Caixa Economica Federal
Agravados: Rta Rede de Tecnologia Avançada Ltda (em recuperação
judidial e Kpmg Corporate Finance Ltda Epp - Administrador Judicial
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento apresentado pelo eminente
Relator e o faço para dar provimento ao recurso.
As operações de crédito mencionadas (encontram-se
garantidas por cessão fiduciária de crédito conforme anota o voto do Relator
Sorteado: “a recuperanda contratou dois empréstimos com a Caixa
Econômica
Federal:
i)
Cédula
de
Crédito
Bancário
no
21.1367.606.0000161/49, no valor de R$1.230.000,00 e emitida em 28.3.2019
(origem

fls.
138/159);
e,
ii)
Cédula
de
Crédito
Bancário
no
21.1367.606.0000162/20, no valor de R$1.000.000,00 e emitida em 5.4.2019
(origem fls. 160/172)”.
A
primeira
mencionada
(161/49),
com
cópia
no
instrumento, a partir de fl. 76, assinada em 28 de março de 2019 (fl. 85, no
instrumento) é garantida por cessão fiduciária (fl. 89 e seguintes, no
instrumento) de títulos emitidos pelos sacados que se encontram arrolados
em fl. 101 e fl. 111 e, nesse contrato, há previsão de compromisso de
apresentar
à
cobrança
bancária
de
aproximadamente
50
títulos
liquidados/mês e manter fluxo de recebíveis de cartão de crédito e débito em
conta corrente da instituição financeira (fl. 102, no instrumento).
Identicamente, o contrato relacionado à segunda cédula
(fl. 162/20), assinado em 5 de abril de 2019 (fl. 141) conforme se lê a partir
de fl. 131, do agravo de instrumento.
Em ambas, em razão da garantia fiduciária, os juros
foram fixados em 1,44% ao mês (juros reduzidos, fl. 77 e 132)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nas datas de constituição das garantias (28 de março de
2019 e 5 de abril de 2019) a recuperação judicial encontrava-se em gestação,
tendo sido distribuída em Juízo pouco depois, aos 11 de junho de 2019.
Pois bem.
Sobre essa operação, o voto do Relator Sorteado
apresenta distinção que a Jurisprudência, s.m.j., não faz.
De fato, afirma o voto a que se diverge “que apenas os
créditos performados,
ou seja, constituídos até a data da distribuição da
recuperação judicial, , pertencem ao credor fiduciário e, por isso, podem ser
objeto de retenção, já que o direito de propriedade deste sobre a coisa
recebida em garantia permanece, independente da concessão da
recuperação, nos termos do § 3o do mencionado art. 49, LRF”.
O entendimento deste voto divergente, ora apresentado,
é outro: a distinção de créditos preformados
e a preformar é totalmente
desinfluente à sua classificação na recuperação judicial porque a cessão
acarreta a incidência do disposto no § 3o do art. 49, da LREF e, com isso,
impede estratégias reprováveis de devedores na obtenção de financiamento
às vésperas de um pedido recuperacional, com alteração dos termos
firmados, desprezando o princípio da boa-fé objetiva.
Evidentemente, por se tratar de linha de crédito com
garantia, e, assim, obtido em condições especiais, não pode o devedor, logo
em seguida à sua contratação, submeter o credor à novas condições do plano
recuperacional.
É possível a cessão de créditos não performados e estes
não se sujeitam à recuperação judicial, conforme entendimento uniforme há
muito consolidado nos diversos E. Tribunais Estaduais e no E. Superior
Tribunal de Justiça (como, por exemplo, os recursos nos 1.466.004,
1,587.001, 1.816.967, 1.797196, 1.592.647, 1.272.561 e 1.565.074, no STJ):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.466.004 - GO
AGRAVANTE:
PROJETO
MARES
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA e outras
AGRAVADO:
BRAZILIAN
MORTGAGES
COMPANHIA
HIPOTECARIA
1. Cuida-se de agravo interposto por PROJETO MARES
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e OUTRAS
contra r. decisão que não admitiu o seu recurso especial (fls.
612-613), por sua vez manejado em face de v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fls. 534):
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DE
RECEBÍVEIS.
CRÉDITOS
A
PERFORMAR. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DO
OBJETO DA FIDÚCIA. VERIFICAÇÃO. VALIDADE DO
ATO. RECONHECIMENTO. EXTRACONCURSALIDADE
DO CRÉDITO.
MANUTENÇÃO. 1. É possível a realização de cessão
fiduciária de créditos não performados, vale dizer, aqueles
cuja definição (montante, vencimento, etc.) fica diferida no
tempo, a momento posterior ao da entabulação do negócio
fiduciário, como é o caso da cessão fiduciária de créditos a
serem constituídos a partir de vendas no sistema de cartões
de crédito e, na espécie em causa, dos créditos futuros
decorrentes das alienações de imóveis, desde que o
instrumento correspondente promova a identificação dos
direitos creditórios objeto da cessão fiduciária. 2. Diante da
constatação de que in casu houve o suficiente e necessário
cumprimento do disposto no art. 18, IV, da Lei n. 8.987/1995,
com a satisfatória identificação dos direitos creditórios objeto
da cessão fiduciária, merece manutenção da decisão
agravada, proferida que foi na consonância da hodierna
jurisprudência, segundo a qual, diante da regular constituição
da cessão fiduciária de crédito, sua exclusão da amplitude de
efeitos do procedimento recuperacional é de rigor, nos termos
do que preconiza o art. 49, § 3', da LREF (Lei n. 11.101/2005).
Agravo de instrumento desprovido.”
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls.
549-555).
Nas razões do recurso especial (art. 105, III, alínea "a", da
CF), apontou a parte recorrente ofensa ao disposto nos
arts.1.022, inc. II, do CPC/15, art. 18, IV, da Lei 9.514/97 e
art. 1362 do Código Civil Brasileiro, salientando que: (i) o
Tribunal de origem recusou-se a se manifestar sobre o
esvaziamento do crédito cedido, o que inviabiliza o exercício
da garantia genérica de cessão de créditos como meio de sua
exclusão da recuperação judicial; (ii) os créditos denominados
recebíveis são genéricos, não reunindo os requisitos que
autorizam sua cessão para efeito de serem declarados
extraconcursais na recuperação judicial; e (iii) o credor
autorizou o uso desses mesmos créditos pelas empresas do
grupo, pra agravantes, em outras cláusulas dos mesmos três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos de financiamento firmados entre as partes.
Contrarrazões constam de fls. 589-600.
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial
(fls. 612-613).
Contra aludida decisão, as recorrentes interpuseram o agravo
(fls. 617-623).
Contraminuta ao agravo apresentada às fls. 627-639.
É o relatório.
DECIDO.
Compulsando os autos, observa-se que a parte ora agravante
sustentou em seu recurso especial haver ofensa ao disposto
nos arts. 1.022, II, do CPC, por negativa de prestação
jurisdicional, sustentada no fato de que o acórdão recorrido
traria omissão quanto ao esvaziamento dos créditos cedidos.
Não obstante, extrai-se da leitura da peça de agravo que
aludido argumento não foi apresentado na oportunidade (fls.
01/15). As razões de agravo restringiram-se a apontar que: (i)
a cessão fiduciária de recebíveis somente é válida com a
devida identificação dos direitos creditórios objetos da cessão;
(ii) exige-se na hipótese a descrição do bem e a enumeração de
elementos de sua identificação; (iii) a agravada não
identificou corretamente os direitos que estavam envolvidos
na cessão fiduciária; (iv) a cessão fiduciária se deu de forma
genérica e a título futuro.
Destarte, não conheço da alegada vulneração dos arts. 1.022,
inc. II, do CPC/15. Nas razões do especial, o ora agravante
falhou em demonstrar efetiva hipótese de omissão no v.
acórdão recorrido, o que atrai, de forma inarredável, a
exegese da Súmula 284/STF, aplicada por analogia ao caso do
recurso especial perante o STJ: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Quanto à violação aos art. 18, IV, da Lei 9.514/97 e 1.362 do
Código Civil Brasileiro, foi argumentado pelos ora agravantes
em suas razões de recurso especial o seguinte: (i) os créditos
denominados recebíveis são genéricos, não reunindo os
requisitos que autorizam sua cessão para efeito de serem
declarados extraconcursais na recuperação judicial; e (ii) o
credor autorizou o uso desses mesmos créditos pelas
empresas do grupo, pra agravantes, em outras cláusulas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmos três contratos de financiamento firmados entre as
partes.
De sua parte, o Tribunal de origem registrou o seguinte
quanto ao caso e exame (fls. 521-531):
“Pelo que se deduz, a irresignação reside (1) na definição da
possibilidade eventual de realização de negócio fiduciário
envolvendo créditos não performados (futuros) e, sendo esta
admitida, (2) na verificação se, in casu, a cessão fiduciária de
recebíveis ostenta a individualização de dados bastante à sua
validade. 1 Cessão fiduciária de créditos não performados.
Inicialmente, é prudente tecer algumas palavras acerca da
natureza
jurídica
da
cessão
fiduciária
de
créditos
instrumentalizados em títulos extrajudiciais, para definir se
essa operação, enquanto modalidade do gênero negócio
jurídico fiduciário, admite constituição a partir de créditos
futuros, ou seja, não performados. Sobre o tema, Fábio Ulhoa
Coelho leciona que a cessão fiduciária de recebíveis pode ser
entendida como "...o negócio jurídico em que uma das partes
(cedente fiduciante) cede à outra (cessionária fiduciária) seus
direitos de crédito perante terceiros ('Recebíveis') em garantia
do cumprimento de obrigações." (COELHO, Fábio Ulhoa.
Cessão fiduciária de títulos de creditórios e a recuperação
judicial do devedor cedente. Revista Magister de Direito Civil
e Processual Civil, Porto Alegre, v. 37, p. 21, jul/ago, 2010).
Lado outro, conforme a lição de Maria Helena Diniz, por meio
da propriedade fiduciária "...o devedor de empréstimo obtido
junto ao credor transfere a este, em garantia, a propriedade
de determinado bem ou de determinado crédito de sua
titularidade." (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil:
direito das coisas. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p.
576-577).
Nesse panorama, o resultado desse negócio jurídico é que o
credor fiduciário passa a ser titular da propriedade resolúvel
do bem ou crédito até que ocorra evento futuro e incerto, qual
seja, o adimplemento integral das prestações avençadas no
empréstimo, hipótese em que se resolve o vínculo de
oneração. Daí que, conforme a mesma autora, "...uma das
principais obrigações do devedor fiduciante é não dispor da
coisa alienada fiduciariamente, onerosa ou gratuita, porque o
bem não mais lhe pertence, é da propriedade do seu credor."
lbidem, p. 577). verbis: Trilhando este mesmo caminho,
Melhim Namem Chalhub pondera, "Dado que a propriedade
fiduciária é constituída precipuamente para o fim de garantir
o cumprimento de uma obrigação, perdurará somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquanto perdurar o escopo para o qual foi constituída, e,
nesse interregno, coloca o bem fiduciado fora do alcance dos
demais credores. Igualmente, estará aquele bem, enquanto
propriedade resolúvel do fiduciário, fora do alcance dos
credores deste, só podendo vir a ser objeto de excussão se a
propriedade vier a ser consolidada na pessoa do fiduciário, e
estiver
definitivamente
na
plena
propriedade
deste."
(CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário. 4. ed. Rio
de Janeiro: Renovar, 2009. p. 202). Direcionando a discussão
para o âmbito da legislação nacional, vemos que o Código
Civil contempla a disciplina da propriedade fiduciária,
limitando-a, entretanto, a bens móveis infungíveis, e mesmo
assim somente para fins de garantia, que será considerada
eficaz erga omnes a partir do registro de seu instrumento, na
forma preconizada no art. 1.361, litteris: (...) Nessa linha de
raciocínio, fica fácil constatar que com o tratamento oo o m ':'
c '- jurídico dispensado à matéria pelo legislador no Código
Civil, ficou restrita a possibilidade de m cai m-1 O ,
constituição da propriedade fiduciária àqueles bens móveis
que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie,
quantidade e qualidade (infungíveis). (...) Nos demais,
albergou normas respeitantes ao direito real em garantia. O
importante passo dado pelo legislador na disciplina da
matéria com a m edição do Código Civil, contudo, não
representou a última etapa do processo de evolução
legislativa aqui descrito. Originado de projeto de lei dos anos
de 1970, o Código Civil infelizmente não recebeu, durante o a
arrastada tramitação no Congresso Nacional, a constante
adaptação que a dinâmica da economia exige. Em outros
termos, importa assinalar que o CC/02 não disciplinou, como
deveria, a propriedade fiduciária de todos os bens, mas
unicamente a dos 'móveis infungíveis'. Mesmo após a entrada
em vigor do Código Civil, a propriedade fiduciária dos imóveis
continuou integralmente disciplinada pela Lei n° 9.514/97."
(Opus citatum, p. 18). Somente no ano de 2004, com a edição
da Lei n. 10.931, o ordenamento jurídico pátrio passou a
contemplar, diretamente, a possibilidade de determinado
crédito ser objeto de alienação fiduciária em garantia (cessão
fiduciária de recebíveis). Por isso que, continua o mesmo
autor, "...a Lei n° 10.931/04, além de resolver a questão da
pertinência da propriedade fiduciária de bens móveis
fungíveis, aclarou também outra questão relacionada ao
instituto, a da possibilidade de ele ter por objeto títulos de
crédito." (Ibidem, p 19). Com efeito, o art. 66-B, caput e § 3',
da Lei n. 4.728/65, com a redação conferida pela Lei n.
10.931/04, passou a estabelecer, verbis: (...) Em termos
explicativos, a Lei n. 10.931/2004, sob evidente inspiração da
Diretiva n. 2002/47/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 6 de junho de 2002, relativa aos acordos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantia financeira (Disponível em:. Acesso em: 3-8-2018),
passou a se permitir, expressamente, a alienação fiduciária
de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas
móveis ou de título de crédito, hipóteses em que, salvo
disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem
objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do
direito ou do crédito é atribuída ao credor. Com uma
linguagem de fácil compreensão, assim ilustram o tema
Arthur Mendes Lobo e Evaristo Aragão Santos: (...) Portanto,
o contrato de cessão fiduciária de créditos, também
conhecidos
como
recebíveis,
funciona
como
uma
novação/delegação subjetiva ativa por meio da qual o devedor
se vincula a um novo credor, pois a ele cedeu fiduciariamente
a propriedade e a titularidade dos bens, inclusive a posse
direta e indireta deles. Nesse sentido, a lição de Roberto de
Ruggiero, litteris: "Distingue-se ainda uma delegação ativa
quando um credor indique ao devedor um terceiro que deverá
receber, isto é: substitua a si uma pessoa para que receba do
devedor; e uma delegação passiva, quando um devedor se
substitua por um outro para pagar, isto é: ordene ao um
terceiro que pague ao credor. Ora, tanto numa como noutra
hipótese, esta ordem ao terceiro de receber ou de pagar pode
ser dada de modo que a substituição do novo credor ou do
novo devedor seja plena e completa, isto é: importe extinção
da primitiva relação obrigatória e o nascimento de uma nova
pela mudança de um dos sujeitos, ou então menos plena, por
implicar simples acrescentamento de um novo sujeito ao
originário, e contrapõe-se assim a delegação novativa ou
perfeita à delegação simples ou imperfeita. A primeira é
novativa ou perfeita, porque opera uma novação e porque só
aquela que produz este efeito é considerada, pelas velhas
praxes, verdadeira e própria delegação. E é precisamente por
ela que são constituídos dois dos três casos de novação
contemplados no art. 1.267, n's 2 e 3, isto é: aqueles que se
costumam chamar de novação subjetiva." (RUGGIERO,
Roberto de. Instituições de direito civil. 6. ed. Campinas:
Bookseller, 1999. v. 3). Além do já mencionado art. 66-B, a
Lei n. 10.931/2004 também acrescentou no Código Civil o art.
1.368-A, com a seguinte redação: (...) Merece registro, ainda,
que a cessão de direito futuro, inexistente por ocasião da
cessão, mas cujo surgimento é apenas esperado, é admitida
pelo Código Civil, no art. 458, que trata dos contratos
aleatórios, em que as coisas ou fatos futuros são objeto da
contratação. Ademais, legislador também previu, no mesmo
diploma legal acima (Código Civil), a possibilidade de
convenção de contrato versando sobre a propriedade
fiduciária de bem futuro, no caso de bens móveis infungíveis.
Do cotejo de todas essas lições, conclui-se, sem sombra de
dúvida, que a cessão de crédito futuro ou a performar, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pese a argumentação recursal, não pode ser considerada
inválida em razão de ser indeterminável seu objeto. Assim, é
possível a realização de cessão fiduciária de créditos não
performados, vale dizer, aqueles cuja definição (montante,
vencimento, etc.) fica diferida no tempo, a momento posterior
ao da entabulação do negócio fiduciário, como é o caso da
cessão fiduciária de créditos a serem constituídos a partir de
vendas no sistema de cartões de crédito e, na espécie em
causa, dos créditos futuros decorrentes das alienações de
imóveis, neste caso, devendo o instrumento promover, como
visto acima, a identificação dos direitos creditórios objeto da
cessão fiduciária. 2 Validade da cessão fiduciária de
recebíveis: individualização dos direitos creditórios. Admitida
a possibilidade de realização de cessão fiduciária de créditos
não performados, resta verificar se, in casu, os contratos
ostentam dados suficientes para o cumprimento do disposto
no art. 18, em especial de seu inciso IV. E neste particular, a
análise minudente dos contratos n. 38/2010 (feito originário,
Evento 1, anexos 10-17 - Mútuo de R$ 3.000.000,00), 17/2011
(Ibidem, anexos 18/24 - Mútuo de R$ 6.000.000,00) e 43/2012
(Ibidem, anexos 25/33 - Mútuo de R$ 5.000.000,00) revela que
nos três casos os respectivos instrumentos ostentam,
quantum satis, a identificação dos direitos creditórios objeto
da cessão fiduciária, pois ainda que a cláusula própria seja
genérica na identificação correspondente, faz suficiente
remissão aos demais conteúdos da avença, tornando seu
corpo, no conjunto, suficiente para o fim colimado, nos termos
seguintes, litteris: "7.5. Sem prejuízo das demais garantias
previstas
neste
Instrumento,
a
DEVEDORA
cede
fiduciariamente à CREDORA todos os direitos creditórios
resultantes da alienação do EMPREENDIMENTO
ou de
qualquer uma das unidades." (contratos n. 38/2010 e
17/2011). "7.5. Sem prejuízo das demais garantias previstas
neste Instrumento, a DEVEDORA cede fiduciariamente à
CREDORA todos os direitos creditórios resultantes da
alienação da fração ideal do terreno a que se refere a cláusula
7.1 ou de qualquer uma das unidades autônomas a ela
correspondentes."
(contrato n. 43/2012). Assim, o negócio em
causa consistiu na cessão fiduciária de todos os créditos
futuros (recebíveis) que seriam advindos das vendas das
unidades autônomas de cada empreendimento,
de sorte que o
valor da garantia, então, teria a correspondência, no mínimo,
do equivalente à avaliação de cada empreendimento (contrato
n. 38/2010 - Residencial Ilhas da Amazônia - R$ 7.081.851,00;
contrato n. 17/2011 - Residencial Ecovida - R$ 13.726.000,00;
e contrato n. 43/2012 - Residencial Varandas do Lago - R$
11.509.339,05), sendo certo que ao promover a assinatura
contratual a credora fiduciária concordou formalmente com
tal indexação de garantia, sendo dela, portanto, o risco de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se perfectibilizar a alienação futura nesses parâmetros. Não
se pode negar, portanto, que ao contrário do que sustentam as
insurgentes, houve o suficiente e necessário cumprimento do
disposto no art. 18, IV, da Lei n. 8.987/1995, motivo por que
merece a manutenção da decisão agravada, proferida que foi
na consonância da hodierna jurisprudência, segundo a qual,
diante da regular constituição da cessão fiduciária de crédito,
sua exclusão da amplitude de efeitos do procedimento
recuperacional é de rigor, senão vejamos: (...) Com efeito, se
na hipótese em apreço o negócio jurídico de garantia foi
constituído de forma válida, lícita e regular, deve ser mantida
a decisão agravada que julgou procedente a impugnação de
crédito para promover a exclusão correspondente dos efeitos
da recuperação judicial das devedoras/agravantes.” (g n).
Impende salientar que a reforma do v. julgado colegiado,
exarado pelo c. Tribunal de origem quanto a todas as aludidas
questões implicaria inevitavelmente a incursão sobre as
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão
recorrido e a revisão de cláusulas dos contratos de
financiamento firmados, com o revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos dos enunciados da Súmula 5 e 7 do STJ.
4. Ante o exposto, nego provimento agravo.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 22 de abril de 2019.
Ministro Luís Felipe Salomão
Relator
Há outros inúmeros outros acórdãos da Alta Corte em
Matéria infraconstitucional no mesmo sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.587.001
Trata-se de agravo (art. 1.042, do CPC/15), interposto por
NATAL
ACIR
ROSA
e
ELETROSOM
S/A
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão que não admitiu
recurso especial.
O apelo nobre, amparado nas alíneas "a" e "c", do permissivo
constitucional, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, assim sintetizado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.005/1.021, e-STJ):
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
EXECUÇÃO - PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DO DEVEDOR - PRAZO DE SUSPENSÃO
PREVISTO
NO
ART.
6o
DA
LEI
11.10112005
-
POSSIBILIDADE
DE
PRORROGAÇÃO
-
CRÉDITO
GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA - CRÉDITOS
EXCLUÍDOS
DOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005 - REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
- Em virtude dos princípios da razoabilidade e da preservação
da empresa, é possível, em casos excepcionais, nos quais a
empresa recuperanda não tenha contribuído para a demora
do processamento da recuperação judicial, prorrogar o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações e
execuções movidas em face da devedora, previsto no art. 6o,
da Lei 11.10112005.
- Entretanto, os créditos garantidos por cessão fiduciária
(recebíveis) não se submetem aos efeitos da recuperação
judicial, tendo em vista o disposto no art. 49, § 3o, da Lei
11.10112005, razão pela qual deve ser reformada a decisão
judicial que determinou a suspensão do processo executivo.
Opostos embargos declaratórios, foram estes rejeitados, nos
termos do aresto de fls. 1.043/1.057 (e-STJ).
Em suas razões de recurso especial (fls. 1.060/1.084, e-STJ),
os recorrentes apontam ofensa aos arts. 7o, 8o, da Lei
11.101/05; 1.362, do CC; 18, da Lei 9.514/97; e 33 da Lei
10.931/04 e, ainda, divergência jurisprudencial, quanto à
interpretação conferida pela Corte de origem aos arts. 1.362,
IV, do CC; 18 da Lei 9.514/97 (aplicável na espécie por força
do art. 66-B da Lei n 4.728/65); e 33 da Lei 10.931/04.
Sustentam, em suma: i) inobservância dos procedimentos
necessários para alteração da classificação do crédito
adversado e sua sujeição ao processo de soerguimento; e ii) a
natureza quirografária do referido crédito, ao fundamento
que sua garantia fiduciária não teria sido adequadamente
constituída.
Contrarrazões às fls. 1.116/1.120 (e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 1.188/1.192, e-STJ),
negou-se
o
processamento
do
recurso
especial,
com
fundamento nos óbices contidos nas Súmulas 05, 07 e 83/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí o presente agravo (fls. 1.195/1.207, e-STJ), buscando
destrancar o processamento daquele recurso, no qual a parte
insurgente refuta os fundamentos que lastrearam o decisum
recorrido.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece acolhimento.
De início, consigne-se que a decisão recorrida foi publicada
após a entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o
recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de
Processo Civil de 2015, conforme Enunciado Administrativo
no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
Segundo entendimento jurisprudencial consolidado por este
Superior Tribunal de Justiça, os créditos garantidos por meio
de cessão fiduciária, ainda que não individualizados ou
destituídos de registro, não se sujeitam aos efeitos da
recuperação judicial.
Neste sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO CEDIDO
FIDUCIARIAMENTE
AO
ARGUMENTO
DE
QUE
O
TÍTULO DE CRÉDITO (DUPLICATAS VIRTUAIS) NÃO SE
ENCONTRARIA
DEVIDAMENTE
DESCRITO
NO
INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
DESCABIMENTO.
CORRETA DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE
CESSÃO. RECONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DA LEI
DE REGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
A controvérsia posta no presente recurso especial cinge-se em
saber se, para a perfectibilização do negócio fiduciário, a
permitir a exclusão do credor titular da posição fiduciária dos
efeitos da recuperação judicial, no específico caso de cessão
fiduciária de direitos creditórios, o correlato instrumento deve
indicar, de maneira precisa, os títulos representativos do
crédito (in casu, duplicatas virtuais), como entendeu o
Tribunal de origem; ou se é o crédito, objeto de cessão, que
deve estar suficientemente identificado, como defende o banco
recorrente.
Dos termos do art. 18, IV, e 19, I, da Lei n. Lei n. 9.514/1997,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressai absolutamente claro que a cessão fiduciária sobre
títulos de créditos opera a transferência da titularidade dos
créditos cedidos. Ou seja, o objeto da cessão fiduciária são os
direitos
creditórios
que
hão
de
estar
devidamente
especificados no instrumento contratual, e não o título, o qual
apenas os representa.
Por meio da cessão fiduciária de direitos creditórios,
representados pelos correlatos títulos, o devedor fiduciante, a
partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição
financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo
bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do
crédito constante em conta vinculada ("trava bancária") ou
receber o respectivo pagamento diretamente do terceiro
(devedor do devedor fiduciante). Por consectário, em atenção
à própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a
garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -
, sua identificação no respectivo contrato, naturalmente,
referir-se-á à mensuração do valor constante da conta
vinculada ou dos "recebíveis", cedidos em garantia ao débito
proveniente do mútuo bancário e representados por títulos de
crédito.
A exigência de especificação do título representativo do
crédito, como requisito formal à conformação do negócio
fiduciário, além de não possuir previsão legal - o que, por si,
obsta a adoção de uma interpretação judicial ampliativa -
cede a uma questão de ordem prática incontornável. Por
ocasião da realização da cessão fiduciária, afigura-se
absolutamente possível que o título representativo do crédito
cedido não tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar,
desde logo, sua determinação no contrato.
Registre-se, inclusive, que a lei especial de regência (Lei n.
10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário) é
expressa em admitir que a cessão fiduciária em garantia da
cédula de crédito bancário recaia sobre um crédito futuro (a
performar), o que, per si, inviabiliza a especificação do
correlato título (já que ainda não emitido).
Na
hipótese
dos
autos,
as
disposições
contratuais
estabelecidas pelas partes não deixam nenhuma margem de
dúvidas
quanto
à
indicação
dos
créditos
cedidos,
representados por duplicatas físicas ou escriturais - sendo
estas, por sua vez, representadas pelos correlatos borderôs,
sob a forma escrita ou eletrônica -, os quais ingressarão, a
esse título (em garantia fiduciária), em conta vinculada para
esse exclusivo propósito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A duplicata virtual é emitida sob a forma escritural,
mediante
o
lançamento
em
sistema
eletrônico
de
escrituração, pela empresa credora da subjacente relação de
compra e venda mercantil/prestação de serviços (no caso, as
próprias
recuperandas),
responsável
pela
higidez
da
indicação.
É, portanto, a própria devedora fiduciante que alimenta o
sistema, com a emissão da duplicata eletrônica, que
corporifica uma venda mercantil ou uma prestação de
serviços por ela realizada, cuja veracidade é de sua exclusiva
responsabilidade, gerando a seu favor um crédito, a permitir
a geração de um borderô (o qual contém, por referência, a
respectiva duplicata), remetida ao sacado/devedor. Já se pode
antever o absoluto contrassenso de se reconhecer a
inidoneidade desse documento em prol dos interesses daquele
que é o próprio responsável por sua conformação. O
pagamento, por sua vez, ingressa na conta vinculada, em
garantia fiduciária ao mútuo bancário tomada pela empresa
fiduciante, não pairando nenhuma dúvida quanto à detida
especificação do crédito (e não do título que o representa), nos
moldes exigidos pelo art. 18, IV, da Lei n. 9.514/1997.
Recurso especial provido.
(REsp 1797196/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe
12/04/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO
GARANTIDO
POR
CESSÃO
FIDUCIÁRIA .
DISSONÂNCIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
PRECEDENTES.
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que o
crédito garantido por cessão fiduciária não se submete ao
processo de recuperação judicial, independentemente de
registro em Cartório de Títulos e Documentos, pois possui
natureza jurídica de propriedade fiduciária.
Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp 1717826/MT, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018,
DJe 10/10/2018)
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRÉDITO
GARANTIDO
POR
CESSÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBMISSÃO. REGISTRO. DESNECESSIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
1. "O STJ entende que não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial do devedor os direitos de crédito cedidos
fiduciariamente
por
ele
em
garantia
de
obrigação
representada por Cédula de Crédito Bancário existentes na
data do pedido de recuperação, independentemente de a
cessão ter ou não sido inscrita no registro de títulos e
documentos do domicílio do devedor" (AgInt nos EDcl no
AREsp 1009521/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe
29/11/2017.) 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1715225/RS, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
16/08/2018,
DJe
23/08/2018)
DIREITO
FALIMENTAR.
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. NÃO SUJEIÇÃO
AOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DO
DEVEDOR-CEDENTE. REGISTRO NO CARTÓRIO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE.
- Impugnação de crédito apresentada em 20/8/2013. Recurso
especial interposto em 2/2/2015 e atribuído à Relatora em
25/8/2016.
- O propósito recursal é definir se os créditos cedidos
fiduciariamente ao recorrente necessitam de prévio registro
no Cartório de Títulos e Documentos competente para serem
excluídos dos efeitos da recuperação judicial da devedora-
cedente.
- A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária
de direitos sobre coisas móveis ou títulos de créditos não
estão submetidas aos efeitos da recuperação judicial
(inteligência do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05). Precedentes.
- Ao sistema especial que engloba o instituto da alienação
fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos
sobre coisas móveis ou títulos de créditos - hipótese dos autos
- não se aplica a norma do art. 1.361, § 1o, do CC, pois esta
incide somente sobre propriedade fiduciária de coisa móvel
infungível.
- A sujeição da propriedade fiduciária, conforme sua
natureza, à respectiva disciplina legal é determinação
expressa do próprio Código Civil, segundo o qual "as demais
espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiduciária" (vale dizer, quando não se tratar de negócio
fiduciário envolvendo bem móvel infungível) "submetem-se à
disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se
aplicando as disposições deste Código naquilo que não for
incompatível com a legislação especial" (art. 1.368-A).
- À espécie, portanto, incide a disciplina normativa especial
da Lei 4.728/65, que não exige o registro em cartório como
elemento
constitutivo
da
propriedade
ou
titularidade
fiduciária.
- De fato, tratando-se de titularidade derivada de cessão
fiduciária, a condição de proprietário é alcançada desde a
contratação
da
garantia.
Nessas
hipóteses, uma vez
preenchidos os requisitos exigidos pelo arts. 66-B da Lei do
Mercado de Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a
transferência plena da titularidade dos créditos para o
cessionário, haja vista a própria natureza do objeto da
garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário dos bens,
em substituição ao credor da relação jurídica originária.
- Essas circunstâncias são suficientes para exclusão dos
créditos em questão dos efeitos da recuperação judicial do
devedor-cedente, pois o art. 49, § 3o, da LFRE exige, apenas e
tão somente, que o respectivo credor figure como titular da
posição de proprietário fiduciário, condição que, como visto,
independe do registro do contrato no Cartório de Títulos e
Documentos.
- Os créditos cedidos em garantia, na medida em que deixam
de integrar o patrimônio do cedente, não podem ser
alcançados por eventuais pretensões de outros de seus
credores, sujeitos cujas esferas jurídicas não sofrerão, como
corolário - em razão da ausência de justa expectativa sobre
aqueles créditos -, repercussão negativa decorrente de sua
exclusão dos efeitos da recuperação judicial do devedor. 10 -
Não havendo quebra de confiança ou frustração de legítima
expectativa dos demais credores da recuperanda, não há que
se cogitar de violação ao princípio da boa-fé.
11 - Recurso especial provido.
(REsp 1.592.647/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
24/10/2017,
DJe
28/11/2017).
Ao discorrer sobre a natureza dos créditos objeto da presente
demanda e sobre a sua sujeição aos efeitos da recuperação
judicial, assim se pronunciou o Tribunal de origem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.010/1.021, e-STJ):
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou
desacerto da decisão de fI. 102-TJ, por meio da qual o Juiz de
primeira instância suspendeu o prosseguimento da presente
ação executiva, tendo em vista o deferimento do
processamento da recuperação judicial da empresa executada
Eletrosom S/A, nos temos da Lei 11.10112005.
A Recuperação Judicial foi um instituto jurídico criado para a
proteção dos direitos dos credores, para a preservação da
empresa e do emprego de trabalhadores, considerando
principalmente a função social que esta pode desempenhar. É
o que dispõe o art. 47 da Lei 11.101.12005:

(...)
Não obstante, em que pese a discussão a respeito da
prorrogação do prazo do art. 6o da Lei 11.101/2005, cumpre
ressaltar que somente ocorrerá a suspensão das ações e
execuções que versarem sobre créditos que se submetem aos
efeitos da recuperação judicial.
Sobre essa questão, observa-se que o exequente/agravante,
em suas razões, defende que o crédito ora executado possui
natureza jurídica de propriedade fiduciária, logo, não se
sujeitaria
aos
efeitos
da
recuperação
judicial,
como
determinam o ad. 49, § 3o , e o art. 52, inciso III, ambos da Lei
11.10112005, motivo pelo qual não há que falar em suspensão
do feito, haja vista a ressalva feita pelo juízo que deferiu o
pedido
de
recuperação
judicial,
relativa
aos
créditos
executados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 do mesmo
diploma legal.
Por outro lado, a executada sustenta, em suas contrarrazões,
que o crédito ora executado é um crédito quirografário e,
portanto, se submete aos efeitos do processo recuperacional.
Afirma também que não houve o atendimento do requisito
legal da especialização do bem objeto da garantia constante
no contrato de cessão fiduciária, portanto, o crédito teria
natureza quirografária, uma vez que a garantia fiduciária
não teria sido constituída adequadamente.
No caso vertente, vê-se que o banco agravante emitiu a
Cédula de Crédito Bancário n° 027496 (fls. 52159-TJ) no valor
de R$ 38.453.362,36, na data de 01/03/2013, em favor do
agravado, a ser pago em 60 parcelas de R$ 640.890,00, sendo
referida cédula posteriormente aditada pelo contrato de n°
1032376 (fls. 37144-TJ), que consolidou o saldo devedor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29.480.902,36, a ser pago em 48 parcelas de R$ 614.185,45.
Referido empréstimo foi lastreado pela garantia pactuada no
"Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de
Direitos Creditórios - Cartão de Crédito/Débito" (fis. 45149-
TJ), cujo item "V - Objeto da Cessão Fiduciária em Garantia",
assim prevê:
"A presente cessão fiduciária em garantia tem por objeto,
para todos os fins e efeitos de direito, todos e quaisquer
direitos creditórios decorrentes de transações efetuadas por
portadores de cartões de crédito/débito sob a(s) bandeira(s)
VISA junto ao CEDENTE, referentes a aquisições de bens
e/ou serviços ( ... )".
Além disso, em relação à propriedade dos bens, convém
destacar o disposto na cláusula 3 do mencionado instrumento
(fI. 46):
"Na qualidade de credor fiduciário, poderá o SAFRA exercer
sobre os BENS os direitos discriminados no artigo 66-B da
Lei n°4.728, de 14.07.1965, incluido pela Lei n°10.931, de
02.08.2004, no Decreto-Lei n° 911, de 01.10.1969 e nos artigos
18 a 20, da Lei n° 9.514, de 20.11.1997, inclusive os direitos
de: (i) consolidar em si a propriedade plena dos BENS no caso
de execução da presente garantia; (ii) conservar e recuperar a
posse dos BENS, contra qualquer detentor, inclusive o
próprio cedente; (iii) promover a intimação dos devedores
para que não paguem qualquer dos BENS ao CEDENTE,
enquanto durar a cessão fiduciária; (iv) usar das ações,
recursos e execuções, judiciais e extrajudiciais, para receber
os BENS exercer os demais direitos conferidos ao CEDENTE
sobre os mesmos ( ... )"
Verifica-se, pois, que razão assiste à instituição financeira
agravante, tendo em vista que esta se enquadra na condição
de proprietária fiduciária, sendo titular da propriedade
resolúvel do crédito cedido no instrumento particular de
cessão fiduciária.
Definida a natureza jurídica da garantia do crédito do
agravante, convém destacar o disposto no art. 49, § 3°, da Lei
n° 11.101/2005:

(...)
Arremata-se, portanto, que a despeito da empresa agravada
se encontrar em processo de recuperação judicial, conforme
decisão de fis. 126/128-TJ, bem como da possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prorrogação da suspensão de todas as ações e execuções
movidas contra a mesma além do prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, conforme fundamentação exposta acima,
observa-se que o crédito ora executado pelo agravante é
garantido por negócio fiduciário, razão pela qual não se
submete ao regime da recuperação judicial da empresa
Eletrosom S/A.
Em casos semelhantes ao presente, o Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou acerca do tema, decidindo que os
créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem
aos efeitos da recuperação judicial, justamente em virtude da
regra do artigo 49, § 3o , da Lei 11.10112005. Confira-se:

(...)
Destarte, impõe-se a reforma da decisão agravada, dando-se
regular prosseguimento ao feito executivo.
Assim sendo, estando o acórdão recorrido em conformidade
com a orientação jurisprudencial adotada por esta Corte, é de
rigor a incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ.
Destaca-se, por oportuno, que, valendo-se do mesmo
raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005,
entende este Colendo Tribunal que os credores cujos créditos
não se sujeitam ao plano de recuperação não podem
expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena
de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à
garantia real em detrimento do princípio da preservação da
empresa. Neste sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
BENS
ESSENCIAIS
À
ATIVIDADE
DA
EMPRESA.
CONSTATAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO
DAS
ORDENS
DE
CONSTRIÇÃO.
NECESSIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação
fiduciária, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir
acerca da essencialidade de determinado bem para fins de
aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei n.
11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada
do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais
ao desenvolvimento da atividade empresarial. Precedentes.
Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(AgInt no AREsp 1272561/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/04/2019, DJe 09/04/2019)
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CESSÃO
FIDUCIÁRIA. JUÍZO ACERCA DA ESSENCIALIDADE DO
BEM PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência,
que, em conformidade com o princípio da preservação da
empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de
algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser
realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a
todas as informações sobre a real situação do patrimônio da
recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a
retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por
alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação
(art. 49, § 3o, da LRF).
É inviável, na estreita sede do conflito de competência, a
deliberação acerca da natureza extraconcursal do crédito, o
que é da estrita competência do Juízo da recuperação, a
partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da Vara Cível de Sertanópolis/PR.
(CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
DEFERIMENTO
DO
PROCESSAMENTO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ESSENCIALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA.
(...)
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o,
da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a
retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez
que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e
49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a
preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital
essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes.
Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário
de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperação judicial, o juízo universal é competente para
avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da
recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a
retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital
essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3o, da Lei
11.101/05). Precedentes.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1660893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)
Neste contexto, não obstante os créditos perseguidos na
presente demanda ostentarem natureza extraconcursal, na
medida em que garantidos por meio de cessão fiduciária,
compete ao juízo da recuperação a prática de atos
expropriatórios postulados em detrimento do patrimônio da
empresa recuperanda.
3. Do exposto, com amparo no artigo 932 do NCPC c/c a
súmula 568/STJ, conheço do agravo (art. 1.042, do CPC/15)
para, de pronto, negar provimento ao recurso especial.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 25 de março de 2020.
MINISTRO MARCO BUZZI
Relator
Ainda, no mesmo sentido o AGINT no RECURSO
ESPECIAL No 1.816.967:
Trata-se de agravo interno interposto por PUGLIESI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
contra a decisão desta relatoria de fls. 425-429 (e-STJ), em
que o recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa
extensão, improvido.
O recurso especial da parte ora agravada foi fundado nas
alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual se insurgiu
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
assim ementado (e-STJ, fl. 223):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES.
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. RECEBÍVEIS.
“TRAVA BANCÁRIA”. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, § 3o LEI 11.101/2005.
DESNECESSIDADE
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
GARANTIA. BOA-FÉ. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO.
PREJUDICADO.
O crédito de instituição financeira garantido por cessão
fiduciária sobre direitos creditórios (recebíveis), ainda que
não especificada a garantia, a qual, certamente, foi favorável
a ambas as partes quando da disponibilização do crédito,
constitui uma forma de propriedade fiduciária sobre bens
móveis, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 49, §
3o, da Lei no 11.101/2005, não estando sujeita aos efeitos da
recuperação judicial. Precedentes STJ.
Agravo de Instrumento à que se dá provimento, restando
prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.
Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme se
verifica da seguinte ementa (e-STJ, fl. 304):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
REEXAME DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
CPC/2015. REJEIÇÃO.
Não se verifica obscuridade no acórdão quando ao dar
provimento a recurso de agravo de instrumento, reformando a
decisão de primeiro grau, acolhe impugnação à relação de
credores, condenando a impugnada, vencida, ao pagamento
de honorários advocatícios, mesmo diante da ausência
imposição de honorários pela sentença e de pedido expresso
da parte, porque ao substituir a decisão agravada (art. 204 e
1.008/CPC), é corolário lógico do julgamento, a imposição ao
vencido dos ónus da sucumbência, ante a norma contida no
art. 82, § 2° e art. 85, caput, do Código de Processo Civil.
Não é dado à parte, a pretexto de sanar irregularidades,
postular por meio de embargos de declaração, o mero reexame
da matéria apreciada na decisão impugnada, por não se
mostrar a via adequada a tanto, devendo, eventual
insurgência contra o resultado da decisão ser veiculada pelas
vias recursais apropriadas.
Não se verificando nenhum dos vícios sanáveis via embargos
de declaração, inviável também o manejo desta espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursal para fins de prequestionamento, mesmo porque o
CPC/2015 adotou o prequestionamento ficto, consagrando a
orientação enunciada na Súmula 356/STF, com o que resta
superado o entendimento da Súmula 211 /STJ.
Embargos de Declaração rejeitados.
Nas razões de recurso especial (e-STJ, fls. 318-361), a
recorrente alegou violação aos arts. 1.362, IV, e 1.420 do
Código Civil de 2002; 33, parágrafo único, da Lei n.
10.931/2004; 66-B da Lei n. 4.728/1965; e 85 e 492 do Código
de Processo Civil de 2015, além de dissídio jurisprudencial.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 388-395).
O Tribunal de origem admitiu o recurso especial (e-STJ, fls.
411-413).
Em decisão monocrática proferida por este signatário,
conheceu-se parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ, fl. 425):
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DE
CRÉDITOS.
DESNECESSIDADE
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
GARANTIA.
SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
SÚMULA
83/STJ.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA .
SÚMULA 211/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 439-456), a
agravante refuta a aplicação das Súmulas 5, 7, 83 e 211 do
STJ.
Reitera os argumentos trazidos no recurso especial acerca da
irregularidade das cessões fiduciárias de créditos que sejam
inerentes a cartão de crédito, por não estarem
individualizados os bens dados em garantia fiduciária,
reconhecendo assim a concursalidade dos créditos no âmbito
do processo recuperacional, bem como em relação à fixação
equivocada dos honorários sucumbenciais recursais, que não
foram arbitrados pelo juízo de primeiro grau.
Impugnação às fls. 458-464 (e-STJ), em que o agravado
pleiteia que seja sanado erro material a respeito dos
honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório. Decido.
De início, constatando não ser o caso de aplicar a Súmula
7/STJ, em juízo de retratação, nos termos do § 2o do art. 1.021
do Código de Processo Civil de 2015, reconsidero a decisão de
fls. 425-429 (e-STJ).
A controvérsia posta no presente recurso especial cinge-se em
saber se é possível a exclusão do credor titular da posição
fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, para a
perfectibilização do negócio fiduciário, no específico caso de
cessão fiduciária de direitos creditórios , como crédito
quirografário, tendo em vista que a garantia não foi
regularmente
constituída,
em
razão
da
ausência
de
individualização dos créditos cedidos.
A respeito de tais disposições, afetas ao cumprimento da
exigência legal contida no art. 33, parágrafo único, da Lei
10.931/2004 (necessidade de individualizar o bem, objeto da
cessão fiduciária), recai a presente controvérsia, destinada a
definir, ao final, se o aludido negócio fiduciário foi, ou não,
devidamente constituído, a pretexto de excluí-lo, ou não, dos
efeitos da recuperação judicial da ora recorrente.
A respeito do tema, o juízo primevo reputou o seguinte (e-
STJ, fls. 109-116, sem grifos no original):
Da leitura dos dispositivos legais transcritos se pode concluir
que o registro do contrato que constitui a garantia fiduciária é
, porque não exigido por lei específica, prescindível enquanto
a (ainda que feita em expediente apartado) é individualização
da garantia por expressa previsão legal (art. 66, § 4.o, da Lei
n.o 4.728/1965 c/c art. 18, indispensável inc. IV, da Lei n.o
9.514/1997 e art. 33 da Lei n.o 10.931/2004).
(...)
O credor Banco do Brasil sustentou ter sido incluído na
relação de credores como quirografário no valor de
R$1.304.067,87, classificação, em seu entender, incorreta,
porque dentre as operações consideradas há dois contratos, as
cédulas de créditos bancário n.o 035.210.161 e n.o 40/04462-9,
que possuem garantia de cessão fiduciária de direitos
creditórios (recebíveis da recuperanda).
O impugnante ainda pondera que os contratos, por possuírem
garantia fiduciária, não se sujeitam à recuperação judicial,
consoante preconiza o art. 49, § 3.o, da LRF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A recuperanda alegou que o contrato n.o 035.210.161 não foi
registrado no Registro de Títulos e Documentos de seu
domicílio
e
que
nos
dois
ajustes
não
há qualquer
individualização dos títulos de crédito dados em garantia,
requisitos essenciais para constituição da garantia. Assim,
inobservada a legislação na constituição da cessão fiduciária,
correta a classificação do crédito do Banco do Brasil como
quirografário (petição de mov. 18.1).
O administrador judicial declinou em seu arrazoado que o
crédito do impugnante foi classificado como quirografária por
vício na constituição da garantia, qual seja, ausência de
individualização dos títulos de crédito (mov. 28.1).
Com relação à necessidade de registro do contrato, como disse
linhas atrás, o art. 66-B, da Lei n.o 4.728/1965, não exige essa
providência para eficácia e validade da cessão fiduciária de
direitos creditórios, de modo rejeito a tese deduzida pela
recuperanda.
No entanto, a individualização da garantia é imprescindível
por expressa imposição legal.
(...)
A individualização dos direitos creditórios objeto de cessão
fiduciária não precisa ser minuciosa e exaustiva, com
indicação dos pormenores de cada título, mas deve pelo
menos permitir a identificação da garantia, consoante
entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, já
citado anteriormente.
O contrato de abertura de crédito fixo n.o 40/04462-9,
encartado no mov. 1.7, estabelece nas cláusulas décima-oitiva
e décima-nona a obrigação do financiado (a recuperanda, no
caso) de registrar, em cobrança, na proporção de 125% da
dívida, os créditos a receber decorrentes de vendas ou
serviços, os quais seriam transferidos ao financiador
(impugnante). Veja-se:
“DECIMA
OITAVA

OBRIGAÇÃO
ESPECIAL

O(A)
FINANCIADO(A) obriga-se a registrar em cobrança, na
proporção mínima de 125% (cento e vinte e cinco por cento) da
dívida que vise amparar os créditos que tem a receber
decorrentes das vendas ou serviços por ele(a) realizados,
vencíveis a prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, e desde
que não exceda o vencimento final deste instrumento, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sorte a tornar o empréstimo autoliquidável nas épocas
combinadas. A cobrança destes créditos far-se-á por indicação
dos dados constantes das respectivas faturas, nos moldes
previstos no Termo de Adesão às Cláusulas Gerais do
Contrato Único de Prestação de Serviços firmado entre o
FINANCIADOR e o(a) FINANCIADO(A), em 22/11/2001
Faculta-se ao FINANCIADOR, a seu critério, selecionar,
entre os créditos registrados, os que servirão de base para o
cálculo
daquele
percentual,
entendido
que
o(a)
FINANCIADO(A) obriga-se a substituí-los por outros de valor
igual ou superior, se vencidos e não pagos.
DÉCIMA NONA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL Como forma
e meio efetivo de pagamento da dívida decorrente deste
Instrumento, que se compõe de principal, juros, correção
monetária e demais obrigações legais e convencionais, o(a)
FINANCIADO(A) cede e transfere ao FINANCIADOR, em
caráter irrevogável e irretratável, por esta e melhor forma de
direito, a modo pró-solvendo, e nas exatas quantias que se
tornarem exigíveis, os valores provenientes do pagamento dos
créditos mencionados na Cláusula. A cessão efetivada
resolver-se-á
de
“OBRIGAÇÃO
ESPECIAL”,
retroconvencionada pleno direito, nos termos do art. 128 do
Código Civil, se, por qualquer outro meio, a dívida
integralmente paga, anteriormente à liquidação dos créditos
registrados em cobrança. Se, por qualquer razão, os direitos
cedidos não propiciarem valor suficiente para a integral
realização do montante exigível, poderá o FINANCIADOR
receber o saldo específico então disponível, para amortização
do aludido montante, e imputar, sobre os valores faltantes,
juros, juros de mora, correção monetária ou comissão de
permanência
e
quaisquer
outros
encargos
legais
ou
convencionais a conta deste financiamento, que, juntamente
com tais acréscimos, continuarão exigíveis. O produto da
cobrança dos créditos será lançado em conta de depósitos
vinculada à liquidação das obrigações pecuniárias aqui
assumidas pelo(a) FINANCIADO(A). O FINANCIADOR
poderá admitir, todavia, que essa conta seja utilizada pelo(a)
FINANCIADO(A), desde que registrados novos créditos
naquelas condições, sempre assegurada a liquidação do
empréstimo” (destaques nossos).
Já contrato de abertura de crédito BB giro recebíveis n.o
035.210.161, encartado nos movs. 1.9 e 1.10, estabelece no
caput da cláusula décima-terceira a cessão fiduciária de
direitos creditórios para garantia do crédito concedido:
“DECIMA TERCEIRA GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE
DIREITOS
CREDITÓRIOS

Para
assegurar
o
cumprimento das obrigações deste Instrumento, o (a)
FINANCIADO (A) CEDE e transfere ao FINANCIADOR, por
este ato, em cessão fiduciária, os direitos creditórios
decorrentes de duplicatas de vendas mercantis ou de
prestação de serviços, vencíveis a prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias e desde que não exceda o vencimento final deste
Instrumento, cobrindo, no mínimo, 125% (cento e vinte e
cinco pontos percentuais) da dívida que visem garantir,
acompanhadas
de
BORDERÔ
Serão
entregues
ao
FINANCIADOR, devidamente endossadas, para o fim,
inclusive, do exercício, por este, de todos os direitos
assegurados no artigo 1.459 do Código Civil, como se fosse
procurador especial, facultado ao FINANCIADOR, a seu
critério, selecionar as que servirão de base para cálculo da
percentagem da garantia, entendido que o (a) FINACIADO
(A) se obriga a substituí-las por outras de valor igual ou
superior, se vencidas e não pagas” (destaques nossos).
O aditivo de retificação e ratificação contrato de abertura de
crédito BB giro recebíveis n.o 035.210.161, juntado no mov.
1.11, estabelece:
“SUBSTITUIÇÃO DE BENS VINCULADOS EM GARANTIA
Tendo sido o FINANCIADO autorizado (a) a dispor de ()
COBRANÇA COM REGISTRO, incluídas (os) no (a) CESSÃO
DE DIREITOS CREDITÓRIOS, oferece e dá, neste ato, em
CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS, os seguintes bens:
Cessão de direitos creditórios cobrança com registro carteira
11/19 vinculada” (destaques nossos).
Infere-se das cláusulas transcritas, dos contratos n.o 40/04462-
9 e n.o 035.210.161, que não há mínima individualização dos
títulos de crédito cedidos pela recuperanda ao Banco do
Brasil. A cláusula décima-oitiva, do contrato de abertura de
crédito fixo n.o 40/04462-9, prevê a cessão de recebíveis, mas
não indica quais seriam os títulos transferidos, tampouco faz
remissão a documento ou certidão que acompanharia do
contrato.
Do mesmo modo, o contrato n.o 035.210.161 e seu aditivo, não
especifica quais títulos de crédito constituem objeto da cessão
fiduciária. Veja que não há indicação do que seria a “carteira
11/19 vinculada”, prevista no aditivo.
Não se exige, como já ponderei, descrição minuciosa e
exaustiva, com indicação dos pormenores de cada título de
crédito, mas ao menos uma remissão a documento anexo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato que individualizasse as cártulas.
Evidentemente, o documento deveria ser exibido com o
contrato, a fim de permitir a identificação dos títulos que
compõem a garantia fiduciária.
No caso, os contratos apresentados pelo Banco do Brasil não
individualizam
os
créditos
que
compõem
a
garantia
fiduciária, tampouco estão acompanhados de qualquer
documento que permita a individualização.
Portanto, ausente a indispensável individualização dos
direitos creditórios cedidos ao banco credor, entendo que não
houve a adequada constituição da garantia fiduciária, motivo
por que os créditos originários dos contratos n.o 40/04462-9 e
n.o 035.210.161 se sujeitam à recuperação judicial.
Por sua vez, o Tribunal de origem assim se manifestou (e-
STJ, fls. 226-228, sem grifos no original):
No que diz respeito a cessão fiduciária de créditos (recebíveis)
ou “trava bancária”, conforme, inclusive, já destacado pela
decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso, é
de se ver que o art. 66-B, § 3o, da Lei 4.725/65, com a redação
dada pela Lei 10.931/04, autoriza a referida operação, cuja
legalidade recentemente, e por ambas as Turmas de Direito
Privado do Superior Tribunal de Justiça, restou reconhecida,
ao fundamento de que, por força do disposto no art. 83 do
Código Civil, a expressão “bens móveis” contida no art. 49, §
3o, da LRF, abrange os bens imateriais, tais como o crédito,
senão vejamos:
(...)
Daí porque, considerando-se encaixar-se a cessão fiduciária
sobre direitos creditórios (recebíveis) também como forma de
propriedade fiduciária sobre bens móveis, o crédito da
instituição financeira agravante enquadra-se na hipótese
prevista no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 e deve ser
excluído
do
âmbito
da
recuperação
judicial,
estando
equivocada a decisão agravada ao reconhecer sua submissão
aos
efeitos
da
recuperação
judicial,
como
crédito
quirografário, ao fundamento de que a garantia não fora
regularmente constituída, diante da não individualização dos
créditos (recebíveis) cedidos.
Isto porque, em que pese aponte a ausência de
individualização da garantia, e apesar de se conhecer posições
diversas, inclusive deste Tribunal, é certo que a garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dada certamente foi favorável a ambas as partes quando da
disponibilização do crédito: por um lado reduzindo os juros
(em razão da redução do risco da inadimplência) e assim
favorecendo ao mutuário; por outro, aumentando a garantia
às instituições financeiras. Sendo assim, sustentar a não
eficácia da garantia perante o credor, ao fundamento da
inexistência de individualização, e assim afastá-la dos efeitos
que lhe são próprios, quando da recuperação judicial, traduz-
se em verdadeira ofensa à boa-fé objetiva (art. 422/CC), em
especial no que se refere à sua função limitativa, que veda o
venire contra factum proprium.
Sobre tal intento, consigna-se que esta Terceira Turma
assentou o entendimento de que a exigência de registro, para
efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz
presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/1995,
em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004), à
cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como
de títulos de crédito, tampouco com ela se coaduna. Ficou
assente, na oportunidade, que a constituição da propriedade
fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre
coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria
contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e
eficaz entre as partes (ut REsp 1.559.457/MT, desta
Relatoria, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe
03/03/2016).
Nesse sentido, destacam-se, ainda, os seguintes julgados:
REsp 1.412.529/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
relator para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma,
julgado
em
17/12/2015,
DJe
2/3/2016;
REsp
1.592.647/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 28/11/2017; e AgInt no
REsp
1.715.225/RS,
Relator
Ministro
Antonio
Carlos
Ferreira,
Quarta
Turma,
julgado
em16/08/2018,
Dje
23/08/2018.
Na presente hipótese, como já destacado, a recuperanda
objetiva infirmar o instrumento particular de cessão
fiduciária de crédito, ao argumento de que não houvera, em
seu teor, correta determinação dos títulos de crédito, objeto de
cessão. Pretende, assim, com base nessa alegação, submeter o
correlato
crédito
remanescente,
agora,
ao
concurso
recuperacional.
O argumento, todavia, não guarda nenhum respaldo nos
autos, tampouco na lei de regência, notadamente porque: i) o
objeto da cessão fiduciária é o crédito propriamente dito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo este, sim, ser devidamente especificado no contrato
, e não o título que simplesmente o representa; e ii) a
garantia da cédula de crédito bancário, por expressa
disposição legal, pode ser constituída por crédito futuro (a
performar), o que, em si, já inviabilizaria a especificação de
um título ainda não emitido.
Como já se pode antever, é relevante identificar o objeto do
negócio jurídico fiduciário, segundo a respectiva lei de
regência, o qual deverá estar devidamente especificado no
instrumento contratual.
A esse propósito, assinala-se que, por meio do negócio
fiduciário, o devedor fiduciante transfere, sob condição
resolutiva, a propriedade ou a titularidade sobre um bem ao
credor fiduciário, que, por sua vez, o recebe em garantia ou
para fim de administração, remancipando-o, ao final, caso
implementada a condição (o adimplemento da obrigação).
Na alienação fiduciária em garantia, em se tratando de bem
corpóreo, atribui-se ao credor fiduciário, sob condição
resolutiva, a propriedade daquele. Na cessão fiduciária, por
sua vez, cuidando-se de bem incorpóreo (como é o caso do
direito sobre coisas móveis ou do crédito representado pelo
título),
imputa-se
ao
credor
fiduciário,
sob
condição
resolutiva, a titularidade deste.
Desse modo, o art. 66-B da Lei n. 4.728/1965, introduzido pela
Lei n. 10.931/2004, regula a propriedade fiduciária de coisas
móveis fungíveis e a cessão fiduciária de direitos, infungíveis
ou fungíveis, inclusive os bens incorpóreos como é o caso do
crédito , desde que o credor fiduciário seja instituição
financeira, nos seguintes
termos:
Art. 55. A Seção XIV da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Seção XIV Alienação Fiduciária em Garantia no Âmbito do
Mercado Financeiro e de Capitais
Art. 66-B. [...]
§ 3o É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a
cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de
títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em
contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da
propriedade fiduciária ou do título representativo do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de
inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá
vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária
independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra
medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da
venda no pagamento do seu crédito e das despesas
decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor
o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da
operação realizada.
§ 4o No tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas
móveis ou sobre títulos de crédito aplica-se, também, o
disposto nos arts. 18 a 20 da Lei no 9.514, de 20 de novembro
de 1997.
Ante a referência expressa aos arts. 18 a 20 da Lei n.
9.514/1997, aplicável à
cessão fiduciária de direitos sobre coisa móvel, bem como de
títulos de crédito, oportuna, igualmente, a transcrição dos
seguintes dispositivos legais:
Art. 18. O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a
transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos,
até a liquidação da dívida garantida, e conterá, além de
outros elementos, os seguintes:
- o total da dívida ou sua estimativa;
- o local, a data e a forma de pagamento;
- a taxa de juros;
- a identificação dos direitos creditórios objeto da cessão
fiduciária.
Art. 19. Ao credor fiduciário compete o direito de:
I - conservar e recuperar a posse dos títulos representativos
dos créditos cedidos , contra qualquer detentor, inclusive o
próprio cedente;
Da dicção legal ressai absolutamente claro que a cessão
fiduciária sobre
títulos de créditos opera a transferência da titularidade dos
créditos cedidos. Ou seja, o objeto da cessão fiduciária são os
direitos
creditórios
que
hão
de
estar
devidamente
especificados no instrumento contratual, e não o título, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas os representa.
Efetivamente, por meio da cessão fiduciária de direitos
creditórios, representados pelos correlatos títulos, o devedor
fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à
instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao
mútuo
bancário,
que,
inclusive,
poderá
apoderar-se
diretamente do crédito constante em conta vinculada ("trava
bancária") ou receber o respectivo pagamento diretamente do
terceiro (devedor do devedor fiduciante).
Por consectário, em atenção à própria natureza do direito
creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária
bem
incorpóreo e fungível, por excelência , sua identificação no
respectivo contrato, naturalmente, referir-se-á à mensuração
do valor constante da conta vinculada ou dos "recebíveis",
cedidos em garantia ao débito proveniente do mútuo bancário
e representados por títulos de crédito.
Bem de ver, assim, que a exigência de especificação do título
representativo
do
crédito,
como
requisito
formal
à
conformação do negócio fiduciário, além de não possuir
previsão legal
o que, por si, obsta a adoção de uma
interpretação judicial ampliativa cede a uma questão de
ordem prática incontornável. Efetivamente, por ocasião da
realização da cessão fiduciária, afigura-se absolutamente
possível que o título representativo do crédito cedido não
tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar, desde logo, sua
determinação no contrato.
A corroborar essa linha de entendimento, registre-se que a lei
especial de regência (Lei n. 10.931/2004, que disciplina a
cédula de crédito bancário) é expressa em admitir que a
cessão fiduciária em garantia da cédula de crédito bancário
recaia sobre um crédito futuro (a performar), o que, per si,
inviabiliza a especificação do correlato título (já que ainda
não emitido).
É o que se constata de seus arts. 30 e 31, in verbis:
Art. 30. A constituição de garantia da obrigação representada
pela Cédula de Crédito Bancário é disciplinada por esta Lei,
sendo aplicáveis as disposições da legislação comum ou
especial que não forem com ela conflitantes.
Art. 31. A garantia da Cédula de Crédito Bancário poderá ser
fidejussória ou real, neste último caso constituída por bem
patrimonial de qualquer espécie, disponível e alienável, móvel
ou imóvel, material ou imaterial, presente ou futuro, fungível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou infungível, consumível ou não, cuja titularidade pertença
ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação
principal. Na hipótese dos autos, as disposições contratuais
estabelecidas pelas partes, transcritas no início da presente
exposição, não deixam nenhuma margem de dúvidas quanto à
indicação dos créditos cedidos, representadas pelos contratos
de abertura de crédito BB Giro Recebíveis n. 035.210.161 e
de Abertura de Crédito Fixo no 40/04462/93, os quais
ingressarão, a esse título (em garantia fiduciária), em conta
vinculada para esse exclusivo propósito.
Verificado, nesses termos, a exigência legal compreende a
especificação, no instrumento contratual, do crédito, e não do
título que o representa.
Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO CEDIDO
FIDUCIARIAMENTE
AO
ARGUMENTO
DE
QUE
O
TÍTULO DE CRÉDITO (DUPLICATAS VIRTUAIS) NÃO SE
ENCONTRARIA
DEVIDAMENTE
DESCRITO
NO
INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
DESCABIMENTO.
CORRETA DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE
CESSÃO. RECONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DA LEI
DE REGÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no
presente recurso especial cinge-se em saber se, para a
perfectibilização do negócio fiduciário, a permitir a exclusão
do credor titular da posição fiduciária dos efeitos da
recuperação judicial, no específico caso de cessão fiduciária de
direitos creditórios, o correlato instrumento deve indicar, de
maneira precisa, os títulos representativos do crédito (in
casu, duplicatas virtuais), como entendeu o Tribunal de
origem; ou se é o crédito, objeto de cessão, que deve estar
suficientemente
identificado,
como
defende
o
banco
recorrente.
2. Dos termos do art. 18, IV, e 19, I, da Lei n. Lei n.
9.514/1997, ressai absolutamente claro que a cessão
fiduciária sobre títulos de créditos opera a transferência da
titularidade dos créditos cedidos.
Ou seja, o objeto da cessão fiduciária são os direitos
creditórios que hão de estar devidamente especificados no
instrumento contratual, e não o título, o qual apenas os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representa. 3. Por meio da cessão fiduciária de direitos
creditórios, representados pelos correlatos títulos, o devedor
fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à
instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao
mútuo
bancário,
que,
inclusive,
poderá
apoderar-se
diretamente do crédito constante em conta vinculada ("trava
bancária") ou receber o respectivo pagamento diretamente do
terceiro (devedor do devedor fiduciante). Por consectário, em
atenção à própria natureza do direito creditício sobre o qual
recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por
excelência -, sua identificação no respectivo contrato,
naturalmente, referir-se-á à mensuração do valor constante
da conta vinculada ou dos "recebíveis", cedidos em garantia
ao débito proveniente do mútuo bancário e representados por
títulos de crédito.
A exigência de especificação do título representativo do
crédito, como requisito formal à conformação do negócio
fiduciário, além de não possuir previsão legal - o que, por si,
obsta a adoção de uma interpretação judicial ampliativa -
cede a uma questão de ordem prática incontornável. Por
ocasião da realização da cessão fiduciária, afigura-se
absolutamente possível que o título representativo do crédito
cedido não tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar,
desde logo, sua determinação no contrato.
Registre-se, inclusive, que a lei especial de regência (Lei
n.10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário) é
expressa em admitir que a cessão fiduciária em garantia da
cédula de crédito bancário recaia sobre um crédito futuro (a
performar), o que, per si, inviabiliza a especificação do
correlato título (já que ainda não emitido).
Na
hipótese
dos
autos,
as
disposições
contratuais
estabelecidas pelas partes não deixam nenhuma margem de
dúvidas
quanto
à
indicação
dos
créditos
cedidos,
representados por duplicatas físicas ou escriturais - sendo
estas, por sua vez, representadas pelos correlatos borderôs,
sob a forma escrita ou eletrônica -, os quais ingressarão, a
esse título (em garantia fiduciária), em conta vinculada para
esse exclusivo propósito. 7. A duplicata virtual é emitida sob a
forma escritural, mediante o lançamento em sistema
eletrônico
de
escrituração,
pela
empresa
credora
da
subjacente relação de compra e venda mercantil/prestação de
serviços (no caso, as próprias recuperandas), responsável pela
higidez da indicação. 8.
É, portanto, a própria devedora fiduciante que alimenta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema, com a emissão da duplicata eletrônica, que
corporifica uma venda mercantil ou uma prestação de
serviços por ela realizada, cuja veracidade é de sua exclusiva
responsabilidade, gerando a seu favor um crédito, a permitir
a geração de um borderô (o qual contém, por referência, a
respectiva duplicata), remetida ao sacado/devedor. Já se pode
antever o absoluto contrassenso de se reconhecer a
inidoneidade desse documento em prol dos interesses daquele
que é o próprio responsável por sua conformação. O
pagamento, por sua vez, ingressa na conta vinculada, em
garantia fiduciária ao mútuo bancário tomada pela empresa
fiduciante, não pairando nenhuma dúvida quanto à detida
especificação do crédito (e não do título que o representa), nos
moldes exigidos pelo art. 18, IV, da Lei n. 9.514/1997.
9. Recurso especial provido.
(REsp
1797196/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe
12/04/2019)
Com relação à fixação de honorários advocatícios, a
orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior
dispõe que é impositiva a fixação de honorários
sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da
recuperação judicial ou da falência, quando apresentada
impugnação, o que confere litigiosidade à demanda.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
Incide o óbice contido na Súmula 7/STJ às pretensões
voltadas para afastar o reconhecimento da litispendência e
aferir a subsunção do crédito objeto da presente demanda aos
efeitos da recuperação judicial.
Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta
Corte, é impositiva a condenação aos honorários de
sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de
habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou
falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Incidência da
Súmula 83/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1153887/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRA
DECISÃO
COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557
DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO
PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
SUCUMBÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO.
PROPORÇÃO
DE
GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE
CONTROVERTIDA DO PEDIDO.
Admite-se o julgamento monocrático dos embargos de
declaração opostos contra decisão colegiada, desde que
presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais,
eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com
a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo
interno. Precedentes.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o
pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for
impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.
Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a
distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo
exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte
controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o
réu eventualmente reconhecer como devido.
Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)
Assim, constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em
conformidade
com a jurisprudência desta Casa, sendo aplicável a Súmula
83/STJ à hipótese.
Ante o exposto, em juízo de reconsideração, nego provimento
ao recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários em favor do
advogado da parte recorrida em 2% (dois por cento) sobre o
valor atualizado da causa.
Publique-se.
Brasília, 06 de novembro de 2019.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
Exemplifico, ainda, com recente e r. decisão em que é
requerente o Banco Safra S/A e requerido o Supermercado Alta Rotação
Ltda. (em rec jud) dirigida à decisão Colegiada da 1a CRDE, proferida em 4
de julho de 2018 que, ao distinguir créditos não performados (decorrentes de
vendas efetuadas por meio de cartão de crédito e débito) e performados,
deferiu pedido da recuperanda tendente à liberação de valores retidos pelo
Banco Safra, com a seguinte ementa e conclusão:
EMENTA
Recuperação judicial Travas bancárias
Cédula de Cre dito Bancário
garantida por cessão fiducia ria de créditos
Créditos decorrentes de
vendas efetuadas por meio de cartão de cre dito e débito Créditos “a
performar”
Falta dos requisitos formais necessários para que seja
considerado como extraconcursal Exclusão prevista no §3o do artigo 49 da
Lei 11.101/05 não caracterizada Recurso provido.
[..]
Ausentes, então, os requisitos necessários para que os créditos enfocados
sejam considerados extraconcursais, a decisão recorrida merece ser
reformada, ficando determinada a imediata restituição dos valores retidos
após o ajuizamento do requerimento da recuperação judicial pelo Banco
Safra, cabendo- lhe abster-se de retenções futuras, sob pena de multa de R$
100.000,00 (cem mil reais), por evento de descumprimento da ordem
judicial.
Contra esse acórdão houve recurso ao STJ e a decisão em
Tutela Provisória no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.565.075
SP. RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, traz
elucidativos fundamentos que afastam a pretendida distinção:
Trata-se de pedido de tutela provisória apresentado por
BANCO SAFRA S.A. visando à atribuição de efeito
suspensivo a agravo interposto contra decisão denegatória de
recurso especial e, por consequência, ao próprio recurso
especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim ementado:
"Recuperação judicial - Travas bancárias - Cédula de Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bancário garantida por cessão fiduciária de créditos -
Créditos decorrentes de vendas efetuadas por meio de cartão
de crédito e débito - Créditos 'a performar' - Falta dos
requisitos formais necessários para que seja considerado
como extraconcursal - Exclusão prevista no § 3o do artigo 49
da Lei 11.101/05 não caracterizada - Recurso provido" (fl. 172,
e-STJ).
O peticionário narra que emprestou ao requerido o valor
aproximado de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos
mil reais), representado em cédulas de crédito bancário
garantidas por cessão fiduciária de recebíveis.
Com o deferimento do processamento da recuperação judicial
do requerido, foi reconhecida pelo Juízo de primeiro grau a
natureza extranconcursal do crédito, nos termos do artigo 49,
§ 3o, da Lei no 11.101/2005.
Contra essa decisão a recuperanda ingressou com agravo de
instrumento, provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que determinou a "imediata restituição dos valores
retidos após o ajuizamento do requerimento da recuperação
judicial pelo Banco Safra, cabendo-lhe abster-se de retenções
futuras, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
por evento de descumprimento de ordem judicial" (fl. 182, e-
STJ).
No recurso especial e no posterior agravo em recurso especial
o peticionário busca demonstrar o equívoco na classificação do
crédito e a regularidade da retenção dos valores dados em
garantia, sustentando que a tese veiculada está assentada na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1.797.196/SP).
Ressalta que o julgamento dos recursos se tornou urgente, sob
pena de sua completa inutilidade. Isso porque a recuperação
judicial foi convolada em falência e o Juízo de primeiro grau
autorizou o administrador judicial a utilizar os valores
relativos aos recebíveis de acordo com os interesses da massa
falida, indeferindo seu pedido de reserva, o que resultará na
perda definitiva da garantia.
Requer que os efeitos do acórdão proferido no julgamento do
agravo de instrumento no 2075478-53.2018.8.26.0000 sejam
suspensos, impedindo-se que o requerido usufrua dos
recebíveis até o julgamento definitivo do recurso especial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIDO.
Consoante o disposto no art. 1.029, § 5o, II, do CPC, "o pedido
de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou
a recurso especial poderá ser formulado por requerimento
dirigido ao relator, se já distribuído o recurso". Assim, a via
processual se mostra adequada ao pedido.
Na linha da jurisprudência desta Corte, a verificação do
fumus
boni
iuris
está
relacionada
diretamente
à
plausibilidade do direito invocado, ou à probabilidade de êxito
do recurso especial, de modo que é conveniente o exame da
viabilidade do apelo nobre, ainda que de modo perfunctório,
como se impõe em procedimento de cognição sumária.
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NA MEDIDA CAUTELAR.
RECURSO ESPECIAL.
EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.
(...)
1. Para deferimento de medida liminar conferindo efeito
suspensivo a recurso especial, é necessário avaliar a extensão
dos efeitos que o eventual provimento do recurso atingirá.
Tanto a aparência de direito quanto o perigo de demora na
decisão devem ser analisados com as vistas voltadas ao
conteúdo do recurso.
(...)
- Agravo não provido." (AgRg na MC 17.525/PE, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
28/6/2011, DJe 1o/8/2011).
"AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR.
PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA CAUTELAR.
(...)
2.- Na verificação dos pressupostos da medida há de se ter em
conta, como já decidido pela Terceira Turma, que o fumus
boni iuris 'está relacionado intimamente com a presença dos
requisitos de admissibilidade do recurso especial e com a
possibilidade de sucesso deste, daí que, na cautelar, convém
se aprecie, ainda que superficialmente, os requisitos e o
mérito do especial.' (AgRg na MC 1.311, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 13.10.98).
(...)
5.- Agravo Regimental improvido." (AgRg na MC 18.033/RS,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 16/6/2011, DJe 29/6/2011).
Nesse prévio juízo de cognição não exauriente, parece assistir
razão ao requerente.
Com efeito, a tese trazida à apreciação no recurso especial, no
sentido de que nas hipóteses em que a garantia recai sobre
créditos a performar é prescindível (por impossível) a
especificação e o registro dos títulos para a validade do
negócio fiduciário, encontra amparo na jurisprudência desta
Corte, retratada nas seguintes ementas:
"RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO CEDIDO
FIDUCIARIAMENTE
AO
ARGUMENTO
DE
QUE
O
TÍTULO DE CRÉDITO (DUPLICATAS VIRTUAIS) NÃO SE
ENCONTRARIA
DEVIDAMENTE
DESCRITO
NO
INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
DESCABIMENTO.
CORRETA DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE
CESSÃO. RECONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DA LEI
DE REGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A controvérsia posta no presente recurso especial cinge-se
em saber se, para a perfectibilização do negócio fiduciário, a
permitir a exclusão do credor titular da posição fiduciária dos
efeitos da recuperação judicial, no específico caso de cessão
fiduciária de direitos creditórios, o correlato instrumento deve
indicar, de maneira precisa, os títulos representativos do
crédito (in casu, duplicatas virtuais), como entendeu o
Tribunal de origem; ou se é o crédito, objeto de cessão, que
deve estar suficientemente identificado, como defende o banco
recorrente.
2. Dos termos do art. 18, IV, e 19, I, da Lei n. Lei n.
9.514/1997, ressai absolutamente claro que a cessão
fiduciária sobre títulos de créditos opera a transferência da
titularidade dos créditos cedidos.
Ou seja, o objeto da cessão fiduciária são os direitos
creditórios que hão de estar devidamente especificados no
instrumento contratual, e não o título, o qual apenas os
representa. 3. Por meio da cessão fiduciária de direitos
creditórios, representados pelos correlatos títulos, o devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à
instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao
mútuo
bancário,
que,
inclusive,
poderá
apoderar-se
diretamente do crédito constante em conta vinculada ("trava
bancária") ou receber o respectivo pagamento diretamente do
terceiro (devedor do devedor fiduciante). Por consectário, em
atenção à própria natureza do direito creditício sobre o qual
recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por
excelência -, sua identificação no respectivo contrato,
naturalmente, referir-se-á à mensuração do valor constante
da conta vinculada ou dos "recebíveis", cedidos em garantia
ao débito proveniente do mútuo bancário e representados por
títulos de crédito. 4. A exigência de especificação do título
representativo
do
crédito,
como
requisito
formal
à
conformação do negócio fiduciário, além de não possuir
previsão legal - o que, por si, obsta a adoção de uma
interpretação judicial ampliativa - cede a uma questão de
ordem prática incontornável. Por ocasião da realização da
cessão fiduciária, afigura-se absolutamente possível que o
título representativo do crédito cedido não tenha sido nem
sequer emitido, a inviabilizar, desde logo, sua determinação
no contrato.
5. Registre-se, inclusive, que a lei especial de regência (Lei n.
10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário) é
expressa em admitir que a cessão fiduciária em garantia da
cédula de crédito bancário recaia sobre um crédito futuro (a
performar), o que, per si, inviabiliza a especificação do
correlato título (já que ainda não emitido).
6. Na hipótese dos autos, as disposições contratuais
estabelecidas pelas partes não deixam nenhuma margem de
dúvidas
quanto
à
indicação
dos
créditos
cedidos,
representados por duplicatas físicas ou escriturais - sendo
estas, por sua vez, representadas pelos correlatos borderôs,
sob a forma escrita ou eletrônica -, os quais ingressarão, a
esse título (em garantia fiduciária), em conta vinculada para
esse exclusivo propósito.
7. A duplicata virtual é emitida sob a forma escritural,
mediante
o
lançamento
em
sistema
eletrônico
de
escrituração, pela empresa credora da subjacente relação de
compra e venda mercantil/prestação de serviços (no caso, as
próprias
recuperandas),
responsável
pela
higidez
da
indicação.
8. É, portanto, a própria devedora fiduciante que alimenta o
sistema, com a emissão da duplicata eletrônica, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corporifica uma venda mercantil ou uma prestação de
serviços por ela realizada, cuja veracidade é de sua exclusiva
responsabilidade, gerando a seu favor um crédito, a permitir
a geração de um borderô (o qual contém, por referência, a
respectiva duplicata), remetida ao sacado/devedor. Já se pode
antever o absoluto contrassenso de se reconhecer a
inidoneidade desse documento em prol dos interesses daquele
que é o próprio responsável por sua conformação. O
pagamento, por sua vez, ingressa na conta vinculada, em
garantia fiduciária ao mútuo bancário tomada pela empresa
fiduciante, não pairando nenhuma dúvida quanto à detida
especificação do crédito (e não do título que o representa), nos
moldes exigidos pelo art. 18, IV, da Lei n. 9.514/1997.
9. Recurso especial provido."
(REsp 1.797.196/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe
12/04/2019 - grifou-se) "PROCESSUAL CIVIL. DIREITO
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
CARÁTER
INFRINGENTE.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS.
NATUREZA JURÍDICA.
PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA.
NÃO
SUJEIÇÃO
AO
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. O nítido caráter infringente das razões dos embargos de
declaração autorizam o seu recebimento como agravo
regimental em homenagem aos princípios da fungibilidade
recursal e da economia processual.
2. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis
não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o
art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.
3. No caso concreto, foi determinado nos autos de recuperação
judicial que instituição financeira devolvesse, diretamente à
empresa recuperanda, os créditos recebidos por cessão
fiduciária.
Tal decisão representa violação frontal à norma jurídica, uma
vez que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se
subsumem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da
Lei n. 11.101/2005), impondo-se, em consequência, a sustação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de seus efeitos lesivos ao direito do embargante.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental,
ao qual se dá provimento."
(EDcl no RMS 41.646/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe
11/10/2013) É oportuno mencionar que a questão foi
submetida à análise da Segunda Seção desta Corte, estando o
REsp no 1.629.470/MS com o julgamento suspenso, diante do
pedido de vista do Ministro Luís Felipe Salomão, em
11.12.2019.
Além de estar demonstrada a plausibilidade do direito,
também está presente o perigo da demora. Com efeito, o Juízo
de primeiro grau permitiu que os valores relativos aos
recebíveis fossem utilizados pela massa falida, indeferindo o
pedido de reserva feito pelo requerente (fl. 520, e-STJ).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.029, § 5o, II, do
CPC, defiro o pedido de tutela provisória para agregar efeito
suspensivo ao AREsp no 1.565.075/SP, de modo a suspender
os efeitos do acórdão de fls. 171/182 (e-STJ) até ulterior
deliberação.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
(Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 11/03/2020)
Acrescente-se, ainda, quanto à conclusão da r. decisão de
Primeiro Grau e do voto do i. Relator Sorteado de que por abranger “apenas
parte do crédito, exatamente 50% em cada uma das CCB ́s”, e tendo
promovido a restituição do valor à recuperanda, não “teria direito à
devolução, a considerar a alteração de posicionamento do juiz ao
reconsiderar” porque “os créditos a performar ou inexistentes ao tempo da
distribuição da recuperação judicial, não autorizam as retenções”.
Ora, incumbia à devedora recuperanda comprovar que o
montante que é objeto deste agravo não corresponde àquele percentual de
garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, o único argumento que o i. Advogado as
recuperandas traz é o fato de que, naquele momento, encontrava-se vigente
o período de suspensão (fl. 201) e que “a devolução das mercadorias ocasiona
o esvaziamento das garantidas prestadas” (fl. 205).
E, decorridos mais de um ano desde a distribuição do
pedido recuperatório em 11 de junho de 2019, não mais subsiste qualquer
justificativa válida a essa pretensão, seja, ainda, porque não se trata de
execução voltada a bem essencial à atividade, mas mero cumprimento de
contrato bilateral.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso
para determinar a devolução à Caixa Econômica Federal do valor retido e
indevidamente restituído às recuperandas, acrescido de encargos legais.
RICARDO NEGRÃO
3o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
12B8D81F
11
53
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
12CE1769
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2262620-69.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.